Tribunal: STF
Processo: AP 1370
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu, FELICIO MANOEL ARAUJO, requereu (eDoc. 94):



    “1. O recebimento e a análise, das cartas testemunhais em defesa do Sr. Felício Manoel Araújo;



    2. Diligências ao sistema penitenciário, CDP II, para que, a médica que tem feito o acompanhamento de saúde do réu, emita um relatório médico, pormenorizado, da situação de saúde do mesmo, devido ao que relatou em audiência sobre sua saúde e, que seja juntado nos autos deste processo”. 



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para ampla produção de provas ou para reiteração de requerimentos formulados e já apreciados durante a audiência de instrução. Por sua vez, o pedido de emissão de relatório médico do acusado é estranho à análise de mérito.



    Embora indeferida a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, possibilitou-se a juntada dos seus depoimentos por meio de declarações escritas até a data da audiência de instrução. Todavia, não há óbice à juntada de tais declarações aos autos neste momento processual, por se tratar de prova meramente documental. 



    INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    De toda forma, oficie-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe aos autos eventual relatório médico produzido acerca do estado de saúde de FELICIO MANOEL ARAUJO, enquanto esteve preso no centro de Detenção Provisória II, no Complexo Penitenciário do Distrito Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente